Tribunal: CARF
Processo: 10120.721615/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721615/2020-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.832 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Súmula CARF n° 1).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721615/2020-12
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721615/2020-12

Relatório
Pois bem. Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização contra o
sujeito passivo em epígrafe, por meio do auto de infração ‘Contribuição para Outras Entidades e
Fundos’ (fl. 2), no valor de R$ 3.373.528,86, lavrado em 26/2/2020, referente às contribuições
destinadas às outras entidades e fundos (Salário Educação e INCRA), incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados que lhe prestaram serviços no
período de 1/2016 a 12/2018.
Conforme 'Descrição dos Fatos Relacionados à Infração’ (fls. 3/6):
O contribuinte declarou os fatos geradores em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, mas nelas não informou o código de terceiros (Outras
Entidades e Fundos) correspondente às contribuições devidas ao INCRA e ao Salário-Educação.
Com isso, tais contribuições não foram declaradas como devidas nas GFIP e, por conseguinte,
também não foram recolhidas.
O sujeito passivo "[...] impetrou o Mandado de Segurança no 1013456-
87.2018.4.01.3400 na Seção Judiciária do Distrito Federal/20a Vara Federal Cível da SJDF. Em
13/07/2018, obteve concessão de liminar e, em 01/02/2019, obteve sentença favorável [...]". A
Fazenda Nacional interpôs recurso de apelação em 15/2/2019 visando reformar a sentença. O
autor, por sua vez, ingressou com apelação adesiva para ver declarada a inexistência de relação
jurídico-tributária. Tais recursos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a aRegião,
mas ainda não foram analisados.
Como a apelação em Mandado de Segurança não suspende a sentença, conforme
artigo 1.012, §1o, inciso V, da Lei no 13.105/2015 (Novo CPC) e artigo 14, §3o da Lei no
12.016/2009, a sentença judicial que concedeu a segurança se encontra revestida de eficácia para
atribuir suspensão de exigibilidade às contribuições discutidas.
O presente lançamento foi efetuado com a finalidade de prevenir a decadência das
contribuições.
Não foi aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, por
força do disposto no artigo 63 da mesma lei.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 10/3/2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem – fl. 64) e, em 8/4/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada –
fl. 66), apresentou a impugnação de fls. 68/98, acompanhada de documentos, na qual alega, em
síntese, o que segue:
1. Diz ter natureza jurídica de serviço social autônomo e, como tal, não pode ser
equiparado à empresa para fins de enquadramento tributário no rol de
contribuintes do INCRA e Salário-Educação. Discorre sobre o assunto.
2. Alega que a Lei no 2.613/1955 isentou os serviços sociais autônomos tanto dos
impostos quanto das contribuições para terceiros. Discorre sobre a matéria.
3. Afirma que está pacificado no âmbito dos tribunais superiores que o SENAI não é
sujeito passivo das contribuições para o INCRA e Salário-Educação. Cita
jurisprudência.
4. Diz que a Constituição Federal de 1988, artigo 150, inciso VI, alínea 'c', concedeu
ao impugnante, como entidade de educação e de assistência social, ampla
imunidade de impostos.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721615/2020-12

5. Discorre sobre a isenção legal expressa do SENAI com relação ao Salário-
Educação e INCRA. Cita jurisprudência.
6. Ao final, requer:
[...] o processamento e o julgamento desta Impugnação, no sentido de anular o
lançamento confrontado, materializados pelo Auto de Infração acima mencionado,
sendo, por conseguinte, fulminado todo e qualquer apontamento em nome do
Impugnante que decorra do indevido crédito tributário.
Por fim, o Impugnante protesta provar o alegado por todos os meios de provas em
direito admitidos, sem exceção de nenhum.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 218 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
As pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de Serviço Social
Autônomo sujeitam-se ao recolhimento de contribuições para o INCRA e para o
Salário-Educação.
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. MATÉRIA IDÊNTICA. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo quando
há identidade de matéria entre ambas as esferas, devendo o julgamento administrativo
ater-se apenas à matéria diferenciada.
JURISPRUDÊNCIA. ATO DECLARATÓRIO.
A vinculação da Administração Tributária à jurisprudência dos tribunais superiores se
dá apenas após a publicação de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 234 e ss), transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo.
Inicialmente, cumpre esclarecer que enquanto o recorrente tiver a oportunidade de
discutir o débito em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721615/2020-12

tributário em questão não deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art.
151, III, do CTN. Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa.
Sobre os demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72,
é preciso pontuar o que segue.
Conforme relatado, o sujeito passivo impetrou Mandado de Segurança (MS no
1013456-87.2018.4.01.3400), através do qual requereu a suspensão da exigibilidade das
contribuições para o INCRA e o Salário-Educação, com fundamento na mesma legislação
mencionada na peça de defesa, conforme se verifica da petição inicial de e-fls. 151/182 (Lei no
2.613/1955, artigos 12 e 13).
Pois bem. A existência de ação judicial não impede a tramitação da exigência
fiscal no contencioso administrativo, de modo que a renúncia somente ocorrerá quando a ação
judicial tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126,
§ 3°, da Lei n° 8.213/91). É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Por outro lado, se a impugnação tratar de matéria diversa da ação judicial, o
sujeito passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria diferenciada.
Contudo, no caso dos autos, pela análise dos documentos acostados pelo próprio
contribuinte e da Impugnação/Recurso apresentados, não vislumbro matéria diferenciada no
âmbito do presente processo administrativo, tendo o recorrente se limitado a discorrer,
exaustivamente, sobre a ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência das contribuições ao
INCRA e do Salário-Educação.
Percebe-se, pois, que toda a argumentação trazida pelo recorrente diz respeito à
inexigibilidade do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais com fulcro na Lei no
2.613/1955, artigos 12 e 13, e na Constituição Federal de 1988, artigo 150, inciso VI, alínea “c”,
sendo que a peça recursal, inclusive, possui inúmeros trechos que são similares e até mesmo
idênticos aos que constam na petição da ação judicial em que se discute a mesma matéria.
A esse respeito, a DRJ expressamente pontuou acerca da existência de
concomitância na hipótese dos autos, tendo consignado o seguinte:
[...] Dos trechos da sentença acima reproduzidos, verifica-se que há identidade de objeto
entre o mandado de segurança em curso e o presente lançamento fiscal. Enquanto o
contribuinte requer, no âmbito judicial, a suspensão da exigibilidade das contribuições
para o INCRA e Salário-Educação, a fiscalização efetuou o lançamento de tais
contribuições, com fundamento na legislação constante no auto de infração, para
prevenir a decadência. Tal identidade de objeto impede o julgador administrativo de
conhecer da impugnação relativamente a essa matéria (exigibilidade das contribuições),
em face da prevalência do julgamento pelo Poder Judiciário.
Assim, não se conhece da impugnação quanto à matéria de direito apresentada na
impugnação relacionada à suposta inexigibilidade do recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais com fulcro na Lei no 2.613/1955, artigos 12 e 13, e na
Constituição Federal de 1988, artigo 150, inciso VI, alínea 'c', uma vez que esta matéria
já está sendo tratada na esfera judicial.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721615/2020-12

Dessa forma, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido, eis que
houve renúncia ao contencioso fiscal, e a questão suscitada nos autos, sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação pertinente, é matéria que não pode ser
apreciada no âmbito do CARF.
Para além do exposto, a título de esclarecimento, estabelece o art. 63, da Lei n°
9.430/96, que na constituição do crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos
IV e V, do art. 151, da Lei n° 5.172/66, não caberá lançamento de multa de ofício. É de se ver:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Percebe-se, pois, que o dispositivo acima não impede o fisco previdenciário de
lançar o crédito que julga devido, ainda que ele esteja com a exigibilidade suspensa, justamente
para impedir a ocorrência da decadência. Nesse sentido, também não há que se falar em
“lançamento condicionado” ou “lançamento por antecipação”, mas tão somente, conforme visto,
lançamento para prevenir a decadência, conforme regularmente previsto no art. 63, da Lei n°
9.430/96.
Cabe pontuar que, no caso dos autos, não se constata a existência de qualquer
decisão judicial que pudesse impedir a lavratura da presente exação, motivo pelo qual, não se
verifica qualquer ilegalidade na medida fiscalizatória, visto que o poder-dever de tutela ao erário
conduz o Fisco ao lançamento de ofício com vistas à prevenir a decadência.
Ademais, conforme consignado pela decisão recorrida, quanto às contribuições
apuradas para o INCRA e Salário Educação, como inexiste qualquer ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou nota explicativa da PGFN que vincule a RFB, tem-se
que deve ser aplicada ao caso a legislação vigente que rege a matéria, de modo que o lançamento
fiscal deve ser mantido em sua integralidade.
E ainda que assim não o fosse, sobre as alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade trazidas pelo contribuinte, cumpre esclarecer que já está
sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721615/2020-12

Por fim, esclareço que a observância de eventual decisão favorável ao
contribuinte, transitada em julgado, é de responsabilidade da Unidade da Receita Federal do
Brasil, com competência funcional para a execução do presente Acórdão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão de
concomitância com ação judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 401
DF CARF MF
Original